Tribunal: TJBA
Processo: 8017036-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017036-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: EMERSON CADE DE SENA

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS ANTES DA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por
EMERSON CADE DE SENA

contra decisão que indeferiu tutela de urgência para garantir sua nomeação no cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA, sob a alegação de preterição indevida. O agravante sustenta que, apesar de aprovado, não foi convocado, enquanto a administração contratou terceirizados para a mesma função.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se a contratação de terceirizados antes da homologação do concurso caracteriza preterição apta a assegurar o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, que somente se converte em direito subjetivo caso demonstrada a preterição arbitrária e imotivada por parte da administração.

4. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 784) estabelece que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso não gera automaticamente o direito à nomeação, salvo nos casos de preterição arbitrária e imotivada.

5. A contratação de terceiros ocorreu antes da homologação do concurso, não configurando preterição, uma vez que, à época, não havia obrigação de nomeação dos aprovados no certame.

6. A necessidade de dilação probatória para demonstrar eventual desvio de finalidade nas contratações impossibilita a concessão da tutela de urgência em sede de agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: (i) O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui apenas expectativa de direito à nomeação, salvo comprovada preterição arbitrária e imotivada. (ii) A contratação de terceirizados antes da homologação do certame não caracteriza preterição apta a conferir direito subjetivo à nomeação do candidato excedente. (iii) A necessidade de dilação probatória para comprovar eventual desvio de finalidade nas contratações impossibilita a concessão de tutela de urgência para nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; CPC, arts. 300 e 931.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311/PI (Tema 784); TJBA, AG
8009579-44.2025.8.05.0000
, Rel. Des.
PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
, j. 09/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8017036-30.2025.8.05.0000
interposto
por
EMERSON CADE DE SENA

contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara
Cível e Comercial
da Comarca de
Salvador
, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela nos autos da ação
por
ele movida
contra

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
, ora Agravada.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEG
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelas razões expostas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA